Tribunal: TJBA
Processo: 0002027-04.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002027-04.2010.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANCISCO VICENTE DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de Francisco Vicente de Matos, para cobrança de ICMS, sob fundamento de prescrição intercorrente. A decisão foi proferida sem prévia intimação do exequente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, em desacordo com o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, e os arts. 9º e 10 do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo com base em prescrição intercorrente exige, obrigatoriamente, a intimação prévia da Fazenda Pública. 4. A ausência de citação do devedor e a inércia do juízo, sem movimentação processual a cargo do exequente, não autorizam a extinção sem a observância do contraditório. 5. Precedentes jurisprudenciais firmam o entendimento de nulidade da sentença proferida sem oportunizar manifestação da parte exequente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme exigência legal do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. 2. A violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa impõe a cassação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, APC n. 0002159-65.2015.8.07.0018; TJ-BA, Apelação n. 0000018-10.1993.805.0080 Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0002027-04.2010.8.05.0191, tendo como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, apelado, FRANCISCO VICENTE DE MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA